Tribunal: TJPA
Processo: 0819639-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819639-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONDINELE NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0819639-38.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0811778-42.2022.8.14.0051

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

VANESSA CONCEICAO DE SOUSA OAB\PA n.º 31.155/PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO OAB\PA n.º 20.524/ROSIANE VIEIRA BALIEIRO OAB\PA n.º 31.170
PACIENTE:

RONDINELE NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CHAVES/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA ATOS DE AUTORIDADE POLICIAL. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL NÃO CONFIGURADA. INADMISSBILIDADE DA AÇÃO.

DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819639-38.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0811778-42.2022.8.14.0051

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES:

VANESSA CONCEICAO DE SOUSA OAB\PA n.º 31.155/PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO OAB\PA n.º 20.524/ROSIANE VIEIRA BALIEIRO OAB\PA n.º 31.170
PACIENTE:

RONDINELE NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CHAVES/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
preventivo impetrada pelas advogadas
Vanessa Conceicao de Sousa, Priscilla Ribeiro Patricio
e
Rosiane Vieira Balieiro

em

favor de
RONDINELE NOGUEIRA DA SILVA
, visando combater possível ato emanado do Promotor(a) de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Cidade de Santarém/PA.

As impetrantes narram que foi instaurado inquérito policial (0811778-42.2022.8.14.0051) visando apurar suposto crime de estupro de vulnerável cometido pelo paciente.

Alegam, contudo, que conduta imputada ao coacto é atípica, uma vez que este teria mantido relações sexuais consentidas com a ofendida e que, além disso, ele desconhecia a enfermidade mental dela, de sorte que estaria ausente a justa causa para a persecução penal.

Nesses termos, pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja deferido o trancamento do inquérito policial em desfavor do paciente, com posterior arquivamento do feito.

Juntou documentos (id

12059042 - Pág. 1 – 12059050 - Pág. 8).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

12253293 - Pág. 1 –2).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 12321982 - Pág. 1 – 4).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

12380275 - Pág. 1 – 9).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que a ordem de
habeas corpus
não comporta conhecimento, conclusão a que chego basicamente por duas razões.

Em primeiro lugar, observo que, embora tenham as impetrantes apontado na inicial como autoridade coatora o Promotor(a) de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Cidade de Santarém/PA, não há nas razões da impetração nenhuma menção a atos ilegais que estão na iminência de ser praticados por órgão do Ministério Público e que poderiam, em tese, causar constrangimento ilegal ao paciente.

A bem da verdade, a narrativa contida na peça inaugural revela que as impetrantes pretendem ver trancado inquérito policial presidido pelo delegado oficiante na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher de Santarém-PA (DEAM Santarém-PA), ao argumento de que não haveria justa causa para persecução penal diante da atipicidade do fato investigado.

Quer dizer, se há um ato coator que está na iminência de causar constrangimento ilegal ao paciente durante a tramitação do inquérito policial, este ato somente é suscetível de ser praticado pela autoridade policial que está investigando o fato, afinal, será o delegado que irá estabelecer as conclusões da fase inquisitorial por meio de relatório sobre a possível ocorrência ou não de uma infração penal.

Em suma, pelo conjunto da postulação, concluo que a pretensão manejada na presente impetração é dirigida ao delegado da Polícia Civil que, atualmente, preside o inquérito policial e não ao Promotor de Justiça indicado na exordial, de modo que esta Seção de Direito Penal não teria competência para processar e julgar o feito nos termos do art. 30, inciso I, a, do Regimento Interno do TJPA.

Em segundo lugar, ainda que se cogitasse da competência deste Tribunal para o processamento e julgamento da ordem de habeas corpus, a pretensão das autoras não mereceria guarida, haja vista que a hipótese de atipicidade alegada não é possível de ser aferida de plano, demandando adequada e necessária dilação probatória, medida esta sabidamente incompatível com a via eleita, conforme jurisprudência remansosa do STJ
[1]
e também desta Corte
[2]
.

Portanto, ausente hipótese a atrair a competência deste Tribunal, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não

conheço da ordem de
habeas corpus
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA DA PENA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. USO DE ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGATIVA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA
PENA
PELA DELAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. 1. Embora o ato infracional possa, na plano fático, ser tão daninho como o
crime
(os fatos sociais, portanto, não mudam de natureza), seria lícito concluir que, por opção do legislador, os mundos da inimputabilidade e da imputabilidade em principio não se intercambiam em termos penais punitivos, embora a compreensão majoritária da 3ª Seção seja pela possibilidade de negativa do redutor. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, a Terceira Seção, consolidando a sua
jurisprudência
, firmou compreensão de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, “por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.” (EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021). 3. No caso, para a negativa de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, as instâncias de origem levaram em conta, além da quantidade de droga apreendida (407,2 gramas de crack), embalagens plásticas e balança de precisão, os atos infracionais praticados pelo paciente, quando adolescente. 4. Na sentença fez constar que o imputado possui extenso histórico de atos infracionais, inclusive por tráfico de drogas, o que foi confirmado no
acórdão
recorrido, ao constar que se vislumbra a dedicação do paciente “a atividades criminosas, notadamente pelos diversos atos infracionais registrados em seu histórico (Evento 4 dos autos originários), inclusive por tráfico de drogas, o que impede a incidência da benesse à hipótese em apreço”. 5. Não consta nos autos cópia da certidão do histórico dos atos infracionais praticados pelo paciente, o que inviabiliza a análise das datas dos atos e da gravidade deles, que justifiquem idoneamente o afastamento da causa de diminuição especial da pena. Contudo, deve-se considerar legítima a decisão da Corte estadual ao indicar que há um extenso histórico infracional, e que esse histórico é grave, pois essa instância é que deve reexaminar fatos e provas. 6. Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. O procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (AgRg no HC n. 289076/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 29/5/2014; HC n. 269077/PE – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 2/6/2014). 7. Acerca da causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei 11.343/2006, a redução por informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação (HC 242.107/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015), o que não se deu na hipótese. 8. Habeas corpus denegado. (HC 660.874/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0815051-85.2022.8.14.0000 COMARCA DE MARABÁ/PA (1ª VARA PENAL) PACIENTE: JANAILTON CARVALHO MIRANDA IMPETRANTES: FERNANDA FERNANDES LUZ – Advogada

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA RELATOR: DES. DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. 1. O pedido de trancamento da ação é medida excepcional, somente admitida quando a mera exposição dos fatos evidencia a ilegalidade, ou quando se imputa ao agente fato atípico, ou, ainda, quando ausente qualquer fundamento para embasar a acusação; 2. Não sendo a via eleita o meio apropriado para a discussão do mérito da causa, dado não ser permitido exame de prova, e um juízo de valoração neste momento acerca da subsistência ou não do crime pelo qual está o paciente sendo acusado resultaria numa análise precipitada do mérito, o que não é permitido em ação constitucional que visa sanar constrangimento ilegal que esteja manifesto (TJPA – 12080578, 12080578, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-06).

Belém, 17/03/2023